Tribunal: CARF
Processo: 13855.900157/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/11/1999
PIS/COFINS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
O consumidor final, pessoa jurídica, podia ressarcir-se dos valores recolhidos a título de PIS e Cofins, correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente à distribuidora, mediante restituição ou compensação, observando-se as normas estabelecidas na Instrução Normativa SRF no 021, de 10 de março de 1997 e no art. 6o da Instrução Normativa SRF no 6, de 29 de janeiro de 1999.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.900157/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.224 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
VIACAO RIO GRANDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/1999 A 30/11/1999
PIS/COFINS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
O consumidor final, pessoa jurídica, podia ressarcir-se dos valores recolhidos a
título de PIS e Cofins, correspondentes à incidência na venda a varejo, na
hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente à
distribuidora, mediante restituição ou compensação, observando-se as normas
estabelecidas na Instrução Normativa SRF no 021, de 10 de março de 1997 e no
art. 6o da Instrução Normativa SRF no 6, de 29 de janeiro de 1999.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de declaração de compensação no
06152.95352.150604.1.3.04-4828 ( fl. 15/19) na qual o contribuinte pleiteia crédito de
pagamento indevido de COFINS, relativo ao período de apuração 30/11/1999, código
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.900157/2008-93
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.224 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900157/2008-93

2172, com vencimento em 15/12/1999, recolhido na mesma data, no valor de R$
3.062,00.
O despacho decisório (fl. 14) não reconheceu o direito creditório pleiteado e não
homologou a compensação pela inexistência de crédito do interessado, uma vez o
pagamento informado para a compensação foi integralmente utilizado na quitação de
débito do interessado.
Cientificado da decisão em 05/05/2008, fls. 20, o interessado apresentou manifestação
de inconformidade em 29/05/2008, fls. 2/8, alegando, em síntese, que as compensações
efetuadas encontram-se embasadas em créditos do PIS e da Cofins pagos a maior pelo
regime de substituição tributária por compra de combustíveis.
Alega que desenvolve atividade de transporte rodoviário coletivo de passageiros que
utiliza, como um de seus principais insumos, o óleo diesel, que adquire, em grandes
quantidades diretamente de distribuidores, ou seja, no atacado.
Que o PIS e o Cofins incidentes sobre tal insumo é por substituição tributária, previsto
no art. 4o da Lei no 9.718, de 1998 e que o art. 6o da Instrução Normativa SRF no 600, de
1999, prevê o ressarcimento ao consumidor final, no caso o interessado “... dos valores
retidos a maior das referidas contribuições”.
Continua, informando que as compensações foram devidamente formalizadas através
das DCTF apresentadas, onde foram registradas, e que o art. 14 da IN SRF no 21, de
1997, assegura as compensações realizadas, independentemente de requerimento
(grifou).
Cita jurisprudência sobre compensação sob o regime da Lei no 8.383/91 Requer a
reforma do Despacho Decisório para a homologação da compensação declarada.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/11/1999
DCOMP. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO.
Confirmada a inexistência de direito creditório, uma vez que o crédito pleiteado foi
integralmente utilizado na quitação de débito do contribuinte, cabível a não
homologação da compensação.
DCOMP. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito passivo caso
se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência de inclusão de novo débito ou o aumento
do valor do débito compensado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.

É o Relatório.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.224 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900157/2008-93

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da contribuição para o PIS e Cofins, apurados no período de apuração de novembro de 1999,
face a substituição tributária sobre aquisição de gasolina e óleo diesel da revendedora
(distribuidora), nos termos do art. 4o da Lei n.° 9.718/98 .
Vejamos o que diz a legislação de regência:
O art. 4o da Lei no 9.718/1998, em sua versão original, estabelecia:
Art 4o As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigadas a
cobrar e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, as contribuições a que se
refere o art. 2o, devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis
derivados de petróleo, inclusive gás.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o preço de
venda da refinaria, multiplicado por quatro.
Através desse dispositivo, ficou instituída a substituição tributária para os
distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis derivados e petróleo, em relação à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, que passaram a ser recolhidas diretamente pelas
refinarias de petróleo, ao efetuarem as vendas dos mencionados combustíveis àquelas pessoas
jurídicas.
No período em que perdurou a sistemática de substituição tributária para os tais
produtos — 1o de fevereiro de 1999 a 30 de junho de 2000 —, a Secretaria da Receita Federal
fixou normas regulamentadoras por meio da Instrução Normativa SRF n° 06/1999, cujo art. 6o
estabelecia:
Art. 6° Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento dos
valores das contribuições referidas no artigo anterior, correspondentes à incidência na
venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou óleo diesel,
diretamente à distribuidora.
§ 1° Para efeito do ressarcimento a que se refere este artigo, a distribuidora deverá
informar, destacadamente, na nota fiscal de sua emissão, a base de cálculo do valor a ser
ressarcido.
§ 2° A base de cálculo de que trata o parágrafo anterior será determinada mediante a
aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado na forma do parágrafo único
do art. 2°, multiplicado por dois inteiros e dois décimos ou por um inteiro e oitenta e
oito décimos, no caso de aquisição de gasolina automotiva ou de óleo diesel,
respectivamente.
§ 3° O valor de cada contribuição, a ser ressarcido, será obtido mediante aplicação da
alíquota respectiva sobre a base de cálculo referida no parágrafo anterior.
§ 4° O ressarcimento de que trata este artigo dar-se-á mediante compensação ou
restituição, observadas as normas estabelecidas na Instrução Normativa SRF n° 021, de
10 de março de 1997, vedada a aplicação do disposto nos arts. 7° a 14 desta Instrução
Normativa.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.224 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900157/2008-93

Posteriormente, foi editada a Instrução Normativa SRF n.o 24, de 25 de fevereiro
de 1999, a seguir reproduzida, que alterou apenas o § 2o do dispositivo transcrito:
O Art. 1o § 2o do art. 6o da Instrução Normativa SRF no 006, de 1999, passa a vigorar
com a seguinte redação:”
‘Art.
6o........
será determinada mediante a aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado
na forma do parágrafo único do art. 2o, multiplicado por dois inteiros e dois décimos ou
por um inteiro e oitenta e oito décimos, no caso de aquisição de gasolina automotiva ou
de óleo diesel, respectivamente.
Portanto, restou assegurado ao consumidor final de gasolina e óleo diesel, quando
adquiridos diretamente de distribuidora, o ressarcimento das parcelas de contribuições que
seriam devidas na venda a varejo, posto que pela sistemática de substituição tributária, as
refinarias recolhiam desde logo as contribuições devidas tanto pelos distribuidores quanto pelos
comerciantes varejistas.
Vindo o consumidor final a adquirir os combustíveis aludidos diretamente de
distribuidor, a etapa relativa à venda no varejo não ocorreria, ou seja, não ocorreria o fato
gerador relativo à venda no varejo, cujas contribuições já estariam recolhidas pelas refinarias por
força da substituição tributária.
Tal sistemática perdurou até 30 de junho de 2000, conforme disposto pela Medida
Provisória no 1.991-15, de 10 de março de 2000. Transcrevemos:
Art 2o Os arts. 3o, 4o, 5o e 6o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passam a
vigorar com a seguinte redação:
..........
Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS devidas pelas refinarias de petróleo serão calculadas, respectivamente,
com base nas seguintes alíquotas:
I - três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento e quinze por cento, incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda de gasolina automotiva e de gás liquefeito de
petróleo - GLP;
II - dois inteiros e oito décimos por cento e treze por cento, incidentes sobre a receita
bruta decorrente da venda de óleo diesel;
III - sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento, incidentes sobre a receita
bruta decorrente das demais atividades.
..........
Art. 43. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
I - gasolina automotiva, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes
varejistas.
..........
Art. 46. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos:
..........
II - no que se refere à nova redação dos arts. 4o a 6o da Lei no 9.718, de 1998, e ao art.
43 desta Medida Provisória, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.224 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900157/2008-93

julho de 2000, data em que cessam os efeitos das normas constantes dos arts. 4o a 6o da
Lei no 9.718, de 1998, em sua redação original, e dos arts. 4o e 5o desta Medida
Provisória.
..........
Em resumo, essa Medida Provisória extinguiu a sistemática de substituição
tributária antes existente e fez variar as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
elevando as incidentes sobre as vendas das refinarias de petróleo e reduzindo a zero a incidente
sobre as vendas de distribuidores e comerciantes varejistas.
Assim, no período objeto da declaração de compensação, a legislação pertinente à
matéria arrolava portanto apenas uma hipótese de ressarcimento/compensação aplicável ao PIS e
à Cofins incidentes sobre a comercialização de combustíveis derivados de petróleo, como ficou
visto acima.
Com efeito, a IN SRF n.o 06, de 1999, alterada pela IN SRF n.o 24, de 1999,
autorizava o ressarcimento apenas aos consumidores finais pessoas jurídicas, caso houvessem
adquirido o combustível diretamente da distribuidora.
No caso, verifica-se que a empresa tem como ramo de atividade “transporte
coletivo de passageiros com linhas regulares interestaduais, fretamento contínuo e eventual,
transporte de cargas e turísticos, por via rodoviária”, conforme consta no contrato social juntado
aos autos. Assim, a contribuinte pode ser qualificada como consumidora final, conforme
previsto no caput do art. 6o, da IN SRF no 006, de 1999, acima transcrito.
Como vimos, o consumidor final, pessoa jurídica, podia ressarcir-se dos valores
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina
automotiva ou óleo diesel, diretamente à distribuidora, devendo, quanto à utilização do crédito
mediante restituição ou compensação, observar as normas estabelecidas no Instrução Normativa
SRF no 021, de 10 de março de 1997 e no art. 6o da Instrução Normativa SRF no 6, de 29 de
janeiro de 1999.
Em relação à compensação de tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal do Brasil, tal matéria é regida atualmente pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996, com redação
dada pela Lei no 10.637/2002, que prevê:
Art. 74 – O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
No entanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito. Não apresentou a prova do seu
direito creditório, em especial, as notas fiscais de aquisição dos combustíveis da distribuidora
com o destaque da base de cálculo do valor a ser ressarcido, previsto no § 1° do art. 6o, da IN
SRF no 006, de 1999 e a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em que se pleiteou
o crédito.
Em sede de restituição/ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.224 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900157/2008-93

I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Apesar da recorrente alegar que a informação sobre as compensações e o saldo
apurado se encontrava na respectiva DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para
se apurar o valor correto da contribuição referente ao período de apuração em discussão e
confirmar as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora e o conseqüente direito
creditório pleiteado.
Não obstante a prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do
processo administrativo, o pedido de diligência da requerente deveria estar acompanhado dos
elementos que pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegados e
necessários para que o julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que
não se verifica no caso em tela. A mera inércia da requerente não pode ser suprida por diligência.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital